Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal, bem como a possibilidade de condenação de pagar honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. 2.1. A TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública. Precedentes.

5. A TR não pode ser aplicada como indexador da correção monetária e dos juros de mora no caso concreto.

6. O art. 85, § 1o, do CPC, prevê que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. 6.1. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação de pagar honorários ao credor. 6.2. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, pode ensejar nova condenação de honorários de advogado em favor do devedor. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.